Tribunal: CARF
Processo: 10825.721567/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721567/2017-20
RESOLUÇÃO
9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA (NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO)

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para saneamento do despacho de admissibilidade do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Procuradoria da Fazenda Nacional e
do Sujeito Passivo, em face do Acórdão no 1302-004.095 (fls. 5.001/5.007), que negou provimento
ao recurso voluntário da contribuinte principal, INDÚSTRIA TUDOR MG DE BATERIAS LTDA (Tudor
Fl. 6980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
2
MG) e, quanto aos recursos dos responsáveis solidários, negou provimento ao recurso
apresentado pela empresa INDÚSTRIA TUDOR SP DE BATERIAS LTDA (Tudor SP), e deu provimento
aos recursos apresentados pelos responsáveis Milton José Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José
Ramos Mendes; Sérgio Luis Fioravante; Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira
Machado, e parcial provimento aos recursos dos responsáveis José Ricardo de Miranda; Dalilo
Bilches Medinas e José Carlos Caminha, para afastar a imputação com base no art. 124, inciso I, do
CTN, mantendo a imputação de responsabilidade com base no artigo 135, inciso III do CTN.
Assim restou ementada o Acórdão Recorrido:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012, 2013,
2014, 2015 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Nos termos sedimentos pela Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, o que não se confunde
com a análise de eventual ilegalidade praticada no ato administrativo de
lançamento.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. Tema pacificado no âmbito do CARF, com a edição
da súmula no 110.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como quando não
preenchidos os requisitos legais previstos para sua formulação.
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS E PRECEDENTES CITADOS PELO SUJEITO
PASSIVO. DESNECESSIDADE.
O julgador administrativo não é está (sic) obrigado a analisar e responder todos os
questionamentos e julgados, administrativos ou judiciais, citados pelo sujeito
passivo no Recurso Voluntário, mesmo após a entrada em vigor do artigo 489 do
CPC/15. Entendimento em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que entende pela necessidade de enfrentamento apenas das questões
capazes de infirmar a conclusão da decisão recorrida. Só existe efeito vinculante,
no âmbito do julgamento administrativo federal, quando os julgados e eventuais
atos administrativos, invocados ou não pelo contribuinte, tiverem sido proferidos
nos contornos das decisões e dos atos listados no artigo 62, § 1o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015).
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
Suposta inobservância de ato regulamentar, que visa ao controle interno, não
implica nulidade dos trabalhos praticados sob sua égide, tendentes à apuração e
lançamento do crédito tributário.
ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Fl. 6981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
3
ABUSO DE AUTORIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não tem competência para declarar o abuso de
autoridade supostamente cometido em operação realizada pela Polícia Federal e
pela Receita Federal do Brasil, com a devida autorização do Poder Judiciário.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento tributário que se baseou
em provas e elementos colhidos em procedimento alegado como abusivo pelo
sujeito passivo.
DA
FALTA
DE
INTIMAÇÃO
PARA
ESCLARECIMENTOS
ACERCA
DAS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS.
Não sendo o lançamento realizado com base no disposto no artigo 42, da Lei no
9.430/96, não há necessidade de intimação prévia do contribuinte para se
manifestar acerca das movimentações bancárias em conta de sua titularidade
mantida junto a instituições financeiras, que não estava devidamente
contabilizada.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando a
contribuinte demonstra ter pleno conhecimento dos fatos imputados pela
fiscalização, bem como da legislação tributária aplicável, exercendo seu direito de
defesa de forma ampla nos apelos apresentados.
MUDANÇA DA CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Somente o erro de direito tem o condão de impedir a ajuste do lançamento
tributário já devidamente formalizado. Eventual mudança de critério jurídico do
lançamento, não implica nulidade do lançamento, e, sim, sua improcedência.
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. PROVA
EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não tem competência para declarar a ilicitude de provas
obtidas no bojo de processo judicial, cujo compartilhamento com a Receita
Federal do Brasil foi devidamente autorizado pelo Poder Judiciário. Não há
empecilho para utilização das provas colhidas em âmbito judicial no processo
administrativo fiscal, em especial quando há determinação de apuração de
eventuais ilicitudes praticadas pelo sujeito passivo.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A preclusão consumativa impede que o sujeito passivo inove nos argumentos
após a apresentação da Impugnação Administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012, 2013,
2014, 2015 DECADÊNCIA Constatado dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, I, do CTN, hipótese na
qual o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 6982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITAS.
A práticas de atos, comissivos ou omissivos, praticados de forma dolosa, com
intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, do nascimento da obrigação tributária,
caracteriza-se como sonegação e autoriza a constituição do crédito tributário pelo
agente competente.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação, como por exemplo, quando há declaração de
imprestabilidade das demonstrações contábeis do sujeito passivo. Como regra,
deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte
de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma
das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna
obrigatória.
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
OMISSÃO DE RECEITAS.
A omissão de receitas, que se mostra relevante e feita de forma reiterada, sendo
comprovada, inclusive, quando da análise de controles e planilhas apreendidos
pela fiscalização e que eram mantidos à margem das demonstrações contábeis,
autoriza a declaração de imprestabilidade da contabilidade e, por consequência, o
arbitramento do lucro do contribuinte.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovadas condutas e omissões dolosas do contribuinte no sentido que
preconiza o artigo 72, da Lei 4.502/64, praticadas no sentido de ocultar, excluir ou
modificar as características essenciais do fato gerador, correta a qualificação da
multa, nos termos definidos pela legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
Na imputação de responsabilidade tributária, com base no artigo 124, inciso I do
Código Tributário Nacional, é dever da fiscalização comprovar o interesse comum
dos responsáveis no nascimento da obrigação tributária. Não se admite a
imputação de responsabilidade com base neste dispositivo apenas pelo fato da
pessoa física ser sócia da entidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN. GRUPO
ECONÔMICO.
Admite-se a imputação de responsabilidade tributária, com base no artigo 124,
inciso I do Código Tributário Nacional, quando a fiscalização comprovar que a
pessoa jurídica, pertencente ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo, tiver
Fl. 6983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
5
praticado atos em conjunto com este, que deram causa ao nascimento da
obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III DO CTN.
Cabe à fiscalização demonstrar e comprovar condutas praticadas pelo sócio
administrador, nos termos definidos no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional, para que possa ser atribuída a esse a responsabilidade pelo pagamento
do crédito tributário. Não estando, no Auto de Infração lavrado, demonstradas
aquelas condutas, deve ser afastada a responsabilidade atribuída pela fiscalização.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário do contribuinte principal (Tudor MG); em
rejeitar as preliminares de nulidade da decisão recorrida e do lançamento e,
ainda, a preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em negar provimento
ao recurso; e quanto aos recursos dos responsáveis solidários, em negar
provimento ao recurso voluntário apresentado pela empresa Indústria Tudor SP
de Baterias Ltda; em dar provimento ao recurso dos responsáveis Milton José
Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes; Sérgio Luis Fioravante; Edson
David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado; e, em dar provimento
parcial aos recursos dos responsáveis José Ricardo de Miranda; Dalilo Bilches
Medinas e José Carlos Caminha, para afastar a imputação com base no art. 124,
inc. I do CTN, mantendo a imputação de responsabilidade com base no artigo 135,
inciso III do CTN.”

Todos os interessados (PGFN, Tudor MG, Tudor SP, José Ricardo de Miranda; Dalilo
Bilches Medinas e José Carlos Caminha) apresentaram Recursos Especiais, sendo que os admitidos,
confirmados inclusive em Despacho de Agravo (fls. 6.733/6.764), foram os que seguem abaixo:
a) Recurso Especial da PGFN (fls. 5.079/5.095)
Segundo consta do Despacho de Admissibilidade (fls. 5.237/5.246), a Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN) apresentou o Recurso Especial para contestar a decisão sobre o
afastamento da responsabilidade (art. 135, III, do CTN), inicialmente imputada aos sócios
administradores Milton José Tessari; Itamar Crivelli; Péricles José Ramos Mendes; Sérgio Luis
Fioravante; Edson David Marques da Silva e Cezar Augusto Pereira Machado.
Como paradigmas, a PGFN indicou o Acórdão no 1301-002.749 e o Acórdão no
1401-002.084, ambos admitidos pelo Despacho de Admissibilidade.
Nas contrarrazões dos responsáveis, ainda que em documentos separados e não em
idênticas alegações, pugnam, em apertada síntese, pelo não conhecimento do Recurso Especial da
PGFN : (i) em razão da inexistência de similitude entre os Acórdãos Paradigmas admitidos e o
Acórdão Recorrido, pois naqueles teriam havido imputações de responsabilidade do art. 135, III,
Fl. 6984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
6
do CTN, em razão da condenação dos responsáveis na esfera penal, com a individualização das
condutas, pautada em sentença judicial penal condenatória; com interposição fraudulenta de
pessoas; (ii) pois tanto o Acórdão Recorrido e os Acórdãos Paradigmas vão de encontro às
decisões do STJ, mormente o REsp 1101728/SP (Tema 97) e o AgRg 1.359.231/SC, submetidos ao
art. 543-C do CPC; (iii) o caso do Acordão Paradigma 1401-002.084 envolve dissolução irregular, o
que não se verifica no presente feito.
No mérito, pugnam pelo desprovimento do Recurso Especial da PGFN em razão da
inexistência de individualização das supostas condutas dolosas pelos sócios-administradores,
mantendo-se o Acórdão Recorrido.
b) Recurso Especial da Tudor SP (responsável solidário) – fls. 5.514/5.553
A despeito da Tudor SP ter questionado 4 (quatro) matérias, apenas uma foi
admitida. Qual Seja: “matéria no 2.1: possibilidade de inovação de argumento da defesa, tendo
como paradigma o Acórdão no 1401-003.039.”.
Aqui cabe uma pequena nota. Na leitura deste Conselheiro, ainda que depois de
algum esforço nesse mister, a Tudor SP não ofereceu a matéria exatamente conforme admitido no
Despacho de Admissibilidade. Explico.
Segundo consta do Recurso Especial dessa responsável solidária, as matérias que
seriam questionadas foram inicialmente identificadas no “preâmbulo”, às páginas 2 e 3 daquele
documento. Vejamos:
“Todas as matérias que são objeto do presente Recurso Especial, foram deduzidas
desde a Impugnação, sendo reiteradas no Recurso Voluntário, a saber:
(i) Solidariedade e Responsabilidade Tributária – ausência de comprovação
da prática comum do fato gerador e/ou interesse comum;

(ii) Princípio da Verdade Material e o momento de apresentação de provas
no âmbito do processo administrativo;

(iii) Da juntada de documento novo após a apresentação da impugnação;

(iv) Do cerceamento de defesa da Recorrente.”

Contudo, o que interessa a este Colegiado, referente ao desenvolvimento do tema
admitido pelo Despacho de Admissibilidade (fls. 6.556/6.577), encontra-se nas páginas 15 e
seguintes do Recurso Especial em comento.
Fl. 6985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
7
Abaixo segue um quadro comparativo entre o “preâmbulo” e o desenvolvimento
das matérias na seção IV.
Preâmbulo
Seção IV
Paradigmas
(i) Solidariedade e
Responsabilidade Tributária –
ausência de comprovação da
prática comum do fato gerador
e/ou interesse comum;

IV.1
–
DA
SOLIDARIEDADE
E
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PRÁTICA
COMUM
DO
FATO
GERADOR
E/OU
INTERESSE
COMUM. (pág. 15)
Acordão 1401-001-181
Acórdão 2403-002.682
(ii) Princípio da Verdade Material e
o momento de apresentação de
provas no âmbito do processo
administrativo;
IV.3 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL: (pág. 22)
Acórdão no 9101-002.871
Acórdão no 2401-007.255
(iii) Da juntada de documento
novo após a apresentação da
impugnação;

IV.2 – DA ADMISSÃO NO PROCESSO
DE DOCUMENTO NOVO: (pág. 18)
Acórdão no 1401-003.039
Acórdão no 9101-002.781
(iv) Do cerceamento de defesa da
Recorrente
IV.4 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
(pág. 28)
Acórdão no 2402-002.718
Acórdão no 3302-003.077

Como visto, o tema “(ii) Princípio da Verdade Material e o momento de
apresentação de provas no âmbito do processo administrativo” constante do “preâmbulo” passou
a ser identificado como “IV.3 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL:”, sendo nessa seção onde
se encontra a indicação dos paradigmas: Acórdão no 9101-002.871 e Acórdão no 2401-007.255.
Pois bem. A “matéria no 2.1: possibilidade de inovação de argumento da defesa”,
tendo como paradigma o Acórdão no 1401-003.039 é uma construção interpretativa do
examinador do Recurso Especial, quando da análise da divergência, conforme consta do corpo do
Despacho de Admissibilidade. Vejamos:
“Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria no 2:
Princípio da Verdade Material e o momento de apresentação de provas no
âmbito do processo administrativo
A segunda divergência suscitada pela Recorrente diz respeito à
interpretação da norma contida no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
especificamente quanto à possibilidade de inovação das razões de defesa e à
apresentação de provas após a impugnação ao lançamento:
DA CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Fl. 6986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
8
Para melhor demonstração da divergência jurisprudencial suscitada, em
conformidade com o artigo 67, § 8o, do RICARF, segue abaixo comparativo
referente a divergência de interpretação à legislação tributária, sendo a
mesma demonstrada analiticamente, indicando os pontos divergentes
entre o Acórdão recorrido e os Acórdãos paradigmas, conforme passa a
demonstrar:
[...]
IV.2 – DA ADMISSÃO NO PROCESSO DE DOCUMENTO NOVO:
ACÓRDÃO PARADIGMA I (reprodução parcial da ementa conforme
possibilita o artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 12448.726713/2016-01
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1401-003.039 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
de 11 de dezembro de 2018
Matéria IRPJ
Recorrente
SERVIÇO
SOCIAL
DO
COMÉRCIO
•
SESC
ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA • IRPJ
Ano-calendário: 2011 (...)
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO RECURSO. MEMORIAIS.
Excepcionalmente, conhece-se de arguição apresentada em
memoriais quando se trata de possibilidade de erro no
lançamento que pode alterar a base do tributo lançado. (...)
ACÓRDÃO PARADIGMA II (reprodução parcial da ementa conforme
possibilita o artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 14098.000308/200974
Recurso no Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101002.781 – 1a Turma Sessão de 06 de abril de 2017
Matéria IRPJ PERC
Recorrente AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
Fl. 6987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
9
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de Impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
ACÓRDÃO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RECORRENTE:
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e perícia quando presentes nos
autos elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem
como quando não preenchidos os requisitos legais previstos para
sua formulação.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A preclusão consumativa impede que o sujeito passivo inove nos
argumentos após a apresentação da Impugnação Administrativa
DA DIVERGÊNCIA:
Restou decidido na fundamentação do Acórdão em Recurso Voluntário que
a Recorrente somente após a apresentação de sua impugnação trouxe aos
autos novos argumentos e documentos, até mesmo juntando em
memoriais laudo pericial relativo a questão do ácido sulfúrico.
Reitera-se que esta alegação não é verdadeira, posto que a Recorrente,
como já demonstrado, em todas as suas peças processuais, discorreu sobre
a necessidade de diligência, bem como de análise da composição das
baterias. Assim, de forma contrária a realidade dos autos, foi afirmado na
fundamentação do Acórdão que a Recorrente somente após a
apresentação de recurso Voluntário acostou provas para comprovar seus
argumentos, decidindo os julgadores que tal apresentação de documentos
novos não poderia ocorrer em tal momento processual para a
desconstituição do crédito tributário, ocorrendo a preclusão consumativa
de tal meio de prova.
Transcreve-se trecho do Acórdão (fls. 5431):
“No presente caso, pela análise dos autos, fica fácil perceber que a
discussão em comento só foi trazida pela Recorrente, após a
apresentação do Recurso Voluntário, oportunidade em que a
contribuinte trouxe suas razões para demostrar a fragilidade da
imputação de omissão de receitas, bem como acostou aos autos
prova documental para corroborar os seus argumentos. De fato,
pela literalidade do dispositivo acima, não se mostra factível, neste
momento processual, se inovar no argumento e trazer uma
discussão nunca aventada no processo. É temerária essa medida,
Fl. 6988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
10
uma vez que vai de encontro com várias regras que regem o
processo administrativo, dentre elas, por exemplo, a necessidade
do duplo grau de julgamento. Lembre-se que, como alertado acima,
a DRJ não se pronunciou sobre esse argumento, porque não foi
desenvolvido na Impugnação Administrativa apresentada. Esse
colegiado já se posicionou sobre a impossibilidade de se trazer
novos argumentos em sede de Recurso Voluntário. (...)
Assim, entende-se que não poderia, após a apresentação da sua
Impugnação, a Recorrente trazer novos argumentos, que, de
alguma forma, se prestariam a desconstituir o lançamento do
crédito tributário.” - destacamos

Portanto a divergência na decisão na fundamentação do Acórdão
combatido, demonstra-se pelo teor dos Acórdãos Paradigmas acima
colacionados, onde a Jurisprudência Uníssona desse Colendo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mantém entendimento o qual abarca
a proteção do princípio da formalidade moderada, onde possibilita ao
contribuinte a juntada de documentos novos após a apresentação de
Impugnação, bem como até mesmo a inovação de argumentos e provas
em sede de MEMORIAIS, quando há visível possibilidade de erro ocorrido
no lançamento que pode alterar a base do tributo lançado, como de fato
ocorreu no presente caso concreto.
Vejamos.
No acordão paradigma no 1401-003.039, no qual tem-se que foi
apresentado pelo contribuinte, em sede de memorias, novas alegações e
documentos que foram capazes de anular a autuação fiscal, verbis:
“Em sede de memoriais e realização de sustentação oral, a
Recorrente chama a atenção para a necessidade de se enfrentar
questão que vicia toda a autuação, no que diz respeito a necessidade
de se reconhecer a isenção ampla à autuada independentemente do
preenchimento de quaisquer requisitos.”
Já no acórdão no 9101-002.781 o contribuinte Recorrente discutiu a
possibilidade de apresentação de provas posteriormente a fase de
impugnação, o que foi concedido pela Turma Julgadora com fundamento
nos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa e contraditório.
Pertinente destacar a escorreita fundamentação do voto vencedor do
acórdão no 9101-002.781, a qual relata que “os processos administrativos
devem atender a formalidade moderada, com adequação entre meios e
fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento da estrita legalidade, para
Fl. 6989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
11
que só sejam mantidos os lançamentos tributários que efetivamente
atendam à exigência legal”.
Ademais, não se pode ignorar que a produção do laudo do ácido sulfúrico
somente foi possível após a divulgação pela ABRABAT, em Julho de 2018, da
planilha com método oficial de controle prático da produção de baterias no
país baseado no consumo de ácido sulfúrico por baterias. Assim, pela
ausência de critérios oficiais, era impossível a apresentação do laudo
quando da impugnação.
Tão logo divulgado o informativo da ABRABAT a Recorrente providenciou a
elaboração, por empresa especializada, do laudo de consumo de ácido
sulfúrico, o qual, por si só, é capaz de demonstrar a impossibilidade de
serem produzidas as baterias supostamente comercializadas sem a
respectiva documentação fiscal (sonegação).
Enfatize-se ainda, conforme descrito alhures, a fundamentação do Acórdão
Recorrido ainda vai ao desencontro da realidade ocorrida nos autos, onde a
Recorrente, vem ratificando e justificando a necessidade da realização de
análise da composição dos custos da empresa pela autoridade julgadora,
desde sua impugnação, sendo tal fato aventado novamente em sede de
Recurso Voluntário, podendo tais pleitos serem verificados às folhas 3164 e
3221 da impugnação e folhas 4077/4078 e 4214 do Recurso Voluntário,
caindo por terra os inverídicos fundamentos utilizados para alicerçar a
preclusão consumativa combatida.
Dessa forma, resta demonstrado pelo teor dos Acórdão Paradigmas acima
descritos (Doc. Anexo), o cumprimento da exigência referente a
demonstração da divergência jurisprudencial, uma vez que, há evidente
confronto de situações similares com incidências especificas na legislação
tributária divergente (art. 16 do Decreto 70.235/72) o qual esse r. Conselho
mantém entendimento jurisprudencial divergente em cada caso concreto.
A Recorrente alega que restou demonstrada a divergência jurisprudencial, “uma
vez que, há evidente confronto de situações similares com incidências especificas
na legislação tributária divergente”.
Muito embora a Recorrente tenha tratado as situações de modo conjunto em um único
tópico de seu Recurso Especial, em análise aos paradigmas apresentados, verifica-se que
eles tratam de questões distintas. O primeiro cuidou da possibilidade de inovação nas
razões de defesa em memoriais por ocasião do julgamento de segunda instância (ao que
vou denominar matéria 2.1), enquanto que no segundo se discutia a possibilidade de
apresentação de provas posteriormente à impugnação do lançamento (matéria 2.2)”.
(grifos nossos)

c) Recurso Especial da Tudor MG (Sujeito Passivo Principal) – fls. 5.921/5.959
Fl. 6990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
12
O Despacho de Admissibilidade (fls. 6.507/6.522) deu parcial seguimento ao
Recurso Especial da Tudor MG, admitindo como matéria controvertida: “matéria no 2 –
possibilidade de inovação de argumento da defesa.”, tendo como paradigma o Acórdão no 1401-
003.039, o mesmo admitido quando do exame de admissibilidade do Recurso Especial da Tudor
SP.
PGFN, em contrarrazões, não se insurge quanto ao conhecimento, pugnando
apenas pela manutenção do Acórdão Recorrido, pelas suas próprias razões.
Em 28/06/2024, Tudor MG solicitou juntada de petição para reafirmar que o ilustre
relator do Acordão Recorrido não teria aceito as provas trazidas aos autos alegando que se
referiam a argumento novo trazido em memoriais, e juntada de novo parecer técnico-jurídico (fls.
6.939/6.979) documento este que teria analisado as provas trazidas aos autos, para sustentar o
erro no lançamento por arbitramento, pois, dentre outras razões, haveria uma impossibilidade de
se alcançar a receita bruta apurada pela fiscalização vis a vis o volume de ácido sulfúrico
necessário para a produção da quantidade de baterias que gerariam tal receita bruta.
É o relatório naquilo que entendo essencial.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
TEMPESTIVIDADE
A tempestividade dos Recursos Especiais foi analisada quando do exame de
admissibilidade, tendo sido considerados tempestivos.

DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Conforme comentado no relatório, a autoridade examinadora do Recurso Especial
do responsável tributário Tudor SP admitiu o Acórdão no 1401-003.039 como paradigma do
dissenso jurisprudencial para a “matéria no 2.1: possibilidade de inovação de argumento da
defesa”, rejeitando o Acórdão no 9101- 002.781.
Essa matéria é apresentada no item IV.2 do Recurso Especial, e reproduzido no
Despacho de Admissibilidade (fls. 6.556/6.577), que leva o Título “DA ADMISSÃO NO PROCESSO
DE DOCUMENTO NOVO”.
Quando do exame da matéria no 3, temos: (com nossos grifos)
“Análise da demonstração da divergência jurisprudencial – Matéria no 3:
apreciação das provas carreadas aos autos após a impugnação
Fl. 6991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
13
Neste ponto de seu apelo, a Recorrente retorna à questão da apreciação das
provas carreadas aos autos após a impugnação, apontando, inclusive, o mesmo
paradigma (Acórdão no 9101-002.781) já referido no item anterior. Nesse sentido,
são os seguintes os argumentos da Recorrente:
IV.3 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL:
ACÓRDÃO PARADIGMA I (reprodução parcial da ementa conforme possibilita o
artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 14751.000202/200910
Recurso no Especial do Contribuinte Acórdão no 9101-002.871 – 1a Turma Sessão
de 6 de junho de 2017
Matéria IRPJ SALDO CREDOR DE CAIXA
Recorrente FREE CARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2004
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA POTENCIALMENTE APTA PARA DESCONSTITUIR
PARTE DA PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória
apresentada pela parte em recurso voluntário, potencialmente apta para
desconstituir parte de lançamento de presunção legal, é eivada de vício
insanável, vez que restou caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
Necessária declaração de nulidade formal da decisão e de retorno dos autos
para a turma a quo realizar um novo julgamento. (...)

ACÓRDÃO PARADIGMA II (reprodução parcial da ementa conforme possibilita o
artigo 67, § 11, do RICARF):
Processo no 10166.001518/2008-97
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-007.255 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 04 de dezembro de 2019
Recorrente JOSE FERREIRA JUNIOR Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
Fl. 6992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
14
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgador conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para
impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte
tal permissão. (...)
(...)

Esta, portanto, é a situação que ora se apresenta: a Recorrente aponta dois
paradigmas para sustentar que o Acórdão recorrido adotou entendimento
divergente em relação à possibilidade de juntada de provas após a impugnação ao
lançamento; todavia, em nenhum momento o Colegiado recorrido indeferiu a
juntada de provas.
Porém, conforme já assinalado no item anterior, a questão da apresentação
extemporânea de provas não foi enfrentada no Acórdão recorrido. Portanto, aqui
também vale a mesma conclusão pela inexistência de divergência. O laudo em
tela não foi analisado porque entendeu-se que com ele se pretendia sustentar
argumento alcançado pela preclusão consumativa.
Ante o exposto, como inexiste a divergência apontada pela Recorrente, entendo
que deve ser negado seguimento ao Recurso Especial quanto à matéria no 3:
apreciação das provas carreadas aos autos após a impugnação.”
Conforme se pode perceber o item IV.3 foi indicado pela Tudor SP para a matéria
“PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”, e não para a “apreciação das provas carreadas aos autos após
a impugnação”, ao passo que o item IV.2 foi indicado para a matéria “DA ADMISSÃO NO PROCESSO
DE DOCUMENTO NOVO” e não para o “PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”.
Ou seja, houve uma inversão dos tópicos. E, para a matéria “PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL” foi indicado o Acórdão no 9101-002.871 e não o Acórdão no 9101-002.781,
conforme asseverou a autoridade examinadora, para, inclusive negar seguimento.
A despeito de o pano de fundo ser, na construção da Contribuinte e Responsável, a
obrigatoriedade (ou não) do exame de documento produzido no curso do PAF e apresentado em
Fl. 6993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.124 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10825.721567/2017-20
15
momento posterior à impugnação, as matérias foram abordadas sob dois pontos de vistas
autônomos, ainda que como dito, com o mesmo pano de fundo.
A primeira abordagem se dá na ótica do documento ser potencialmente suficiente
apto para desconstituir o lançamento, e, assim, o dever de a autoridade fiscal considerá-lo sob o
manto do princípio da verdade material, independentemente da fase em que o documento seja
apresentado.
A segunda, na ótica do princípio da formalidade moderada (art. 38, da Lei no
9.784/99) versus uma argumentação de preclusão consumativa, em razão do Acórdão Recorrido
ter entendido tratar-se de nova argumentação (nunca aventada no processo - sic).
Não há no Despacho de Admissibilidade a análise do Acórdão o 9101-002.871,
porquanto o mesmo foi tido como idêntico ao que teria sido analisado por aquela autoridade
examinadora no tópico antecedente do seu despacho. E, como visto, não é o caso.
Com efeito, proponho a conversão do feito em diligência, com retorno dos autos
para a Presidência da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, com o objetivo de saneamento do
despacho de admissibilidade, mormente em razão de dois aspectos. Quais sejam:
1) Inversão da análise das matérias versus os tópicos do Recurso Especial da Tudor
SP;
2) Reanálise da matéria IV.3 PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL 3, considerando o
Acórdão no 9101-002.871, apontado como paradigma.
Em seguida, que sejam intimadas as partes acerca do despacho de admissibilidade
devidamente complementado e tomadas as demais providências de praxe. Por fim, que os autos
sejam retornados a esta CSRF, para seguimento do rito processual.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 6994
DF CARF MF
Original